Tribunal: TJES
Processo: 0024756-13.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024756-13.2016.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO 0024756-13.2016.8.08.0035

RECORRENTE: CHOCOLATES GAROTO SA

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: DANIELA GOBI MARTINELLI, HAMILTON LUCIO OLIVEIRA FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DESSOBRESTAMENTO. TEMA 1.255 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO TEM NATUREZA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CHOCOLATES GAROTO S. A. contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que indeferiu pedido de dessobrestamento e determinou a manutenção da suspensão do Recurso Extraordinário até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, atinente à fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou da condenação for considerado elevado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se seria cabível o dessobrestamento do feito e o prosseguimento do Recurso Extraordinário, não obstante a Decisão anterior de sobrestamento e a ausência de impugnação pela via recursal adequada, ou seja, por meio do Agravo Interno previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, pois a Recorrente, ao tempo oportuno, deixou de interpor o recurso cabível (Agravo Interno) contra a Decisão que determinou o sobrestamento, optando por formular mero pedido de reconsideração.

O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso adequado, conforme entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/04/2021; AgInt no AREsp 2.375.456/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/10/2023).

Diante disso, incide a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “É incabível o Agravo Interno que visa rediscutir matéria preclusa, quando a parte, intimada de Decisão que determinou o sobrestamento de Recurso Extraordinário, deixa de interpor o recurso adequado e apresenta mero pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe o prazo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021; 1.030, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.375.456/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.408.132/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO 0024756-13.2016.8.08.0035

RECORRENTE: CHOCOLATES GAROTO SA

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: DANIELA GOBI MARTINELLI, HAMILTON LUCIO OLIVEIRA FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

CHOCOLATES GAROTO S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 14906798, Vol. 7, p. 296/310), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 14906798, Vol. 7, p. 283/293), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de dessobrestamento e prosseguimento do
RECURSO DE AGRAVO
interposto pelo ora Recorrido.

Irresignada, a Recorrente alega que o processo deve ser dessobrestado, sob o argumento de haver distinção entre a questão decidida no presente processo e aquela a ser julgada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE nº 1.412.069/PR (Tema 1.255).

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos
:

“
DECISÃO

CHOCOLATES GAROTO S. A. interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 1.285/1.309), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (fls. 1.199/1.200), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que, nos autos da AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, negou provimento aos RECURSOS DE APELAÇÃO de ambas as Partes e manteve a SENTENÇA, cujo decisum “julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a insubsistência dos autos de infração nº. 5.011.948, 5.011.926-6, 5.011.945-5 e 5.011.947-7 e condenar o requerido ao ressanrcimento das despesas adiantadas pela autora (inclusive, ao pagamento da verba honorária pericial), bem como ao
‘[...] pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% sobre o valor acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil), 5% sobre o valor acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, § 4º, inciso III e § 5º do CPC”, com ‘[...] juros de mora de 0,5% a.m. a contar da intimação em eventual execução, com base no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 c/c Lei n° 11.960/09 c/c 12.703/2012, bem como correção monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula n° 14 do STJ), com base no IPCA/E’”
.

O Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

“Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto pelo Estado do Espírito Santo (fls. 1.285-309), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Segunda Câmara Cível assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRECLUSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INCORREÇÃO NO PARÂMETRO ESTABELECIDO PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RE 870947 (Tema 810). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COM BASE NOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOS. 1) A presunção de legalidade de auto de infração confeccionado pela Administração Fiscal é relativa iuris tantum, podendo ser elidida por prova em contrário a cabo do contribuinte(STJ, AgRg no REsp 1439772/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 15/05/2014. Nessa linha intelectiva, incumbe à parte autuada produzir contraprova à presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração. Precedentes STJ. 2) In casu o laudo pericial de fls. 994/1007 é categórico e elucidativa no sentido de reconhecer que o agente do fisco lavrou os autos de infração com bases equivocadas, não havendo elementos suficientes para demonstrar as irregularidades neles consignadas (relativas à falta de emissão de documento fiscal). Destarte, considero que a perícia é conclusiva no que concerne à inocorrência das infrações descritas pelo agente autuador nos autos de infração n.º 5.011.926-6, n.º 5.011.945-5, n.º 5.011.947-7 e n.º 5.011.948-8, afastando a alegada omissão de receitas e, por conseguinte, atestando a regularidade dos documentos fiscais emitidos pela contribuinte. 3) Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, apresentando-se este convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos, que os desmereçam e os tornem infirmados. Ausentes provas capazes de ilidir a prova técnica, mantém-se a conclusão do expert judicial. Precedentes TJES. 4) O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou impugnação quando oportunizada sua manifestação sobre o laudo pericial, o que, de certo, inviabiliza sua insurgência somente em sede de apelação, por força da preclusão. 5) Se existe proveito econômico, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 8.389.485,32 (oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reis e trinta e dois centavos), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal. 6) Em conformidade com o julgamento do RE 870947 (Tema 810), às dívidas da Fazenda Pública relativas a débitos de natureza tributária devem ser aplicados como índice de correção monetária e de juros de mora os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública Estadual para a cobrança de seus créditos tributários. Desse modo, considerando que, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000 e do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001, os créditos do Estado do Espírito Santo devem ser atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, bem como que o art. 878 do RICMS-ES estipula juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, estes devem ser os parâmetros para atualização monetária e incidência de juros sobre o valor dos lançamentos desconstituídos. 7) Recurso da contribuinte conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença para: (i) alterar o parâmetro adotado para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, fixando a aludida verba com base no proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 8.389.485,32(oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reis e trinta e dois centavos), em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, in casu, reitero, coincide com o valor atribuído à causa, qual seja, R$8.389.485,32 (oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reis e trinta e dois centavos) até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o valor remanescente até 20.000,00 (vinte e mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, inciso IV e §5º do CPC; e (ii) determinar que, em conformidade com o julgamento do RE 870947 (Tema 810), o valor dos lançamentos desconstituídos devem ser atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)(art. 2º da Lei Estadual n.º 6.556/2000 c/c art. 95, da Lei Estadual n.º 7000/2001), com juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 878 do RICMS-ES).

Irresignado, aduz violação ao artigo 5º, V, da Constituição Federal.

Contrarrazões às fls. 1.338-71.

Segundo afirmado,
“em que pese a existência de parâmetros definidos no art. 85, § 3º, do CPC, não pode se desconsiderar que tal regra deve ser aplicada no caso em que os honorários advocatícios se mostram excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora”
(fl. 1.298).

Com efeito, a teor da ementa do acórdão objurgado, o órgão fracionário entendeu que
“Se existe proveito econômico, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico”
.

Nesse contexto, o recurso não comporta admissão, haja vista a irresignação evidenciar a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta às mencionadas normas infraconstitucionais, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Tanto é assim que também foi interposto o recurso especial de fls. 1.221-79, arguindo-se afronta àqueles dispositivos legais.

A respeito, confira-se o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

[...] O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ (REsp 1275297). fixação de honorários advocatícios por equidade Impossibilidade Competência constitucional do STJ para uniformizar a interpretação de lei federal. Tema nº 1076 do STJ, julgado pela Corte Especial em 16.03.2022, de efeito vinculante, que fixou as seguintes teses: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. Honorários advocatícios sobre o proveito econômico - Sistemática do artigo 85, §§3º e 5º, do CPC/2015 Forma escalonada do cálculo Os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as “faixas” pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar. Recurso parcialmente provido.

Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas
. [...] (ARE 1423854/SP, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 08/03/2023, Publicação: 10/03/2023)

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.” (destaques no original)

O Requerido, então, interpôs RECURSO DE AGRAVO (fls. 1.382/1.404), alegando, em síntese, a desnecessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional,
“haja vista que o v. acórdão violou diretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao arbitrar honorários exorbitantes, questão inclusive que se encontra pendente de apreciação pelo STF”
(fl. 1.390).

Diante das razões manifestadas pelo Agravante, esta Egrégia Vice-Presidência houve por bem exercer o juízo de retratação positivo, determinando o sobrestamento do Apelo Extremo até pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Tema 1.255), nos termos a seguir descritos,
in litteris
:

“Cuida-se de
agravo
por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(fls. 1.382-404), com fulcro no art. 1.042 do CPC, a reforma da decisão de fls. 1.376-9, que inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 1.285-309.

Contrarrazões às fls. 1.419-34.

Irresignado, aduz o recorrente, em síntese,
“seja o recurso extremo admitido, haja vista que o v. acórdão recorrido violou diretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao arbitrar honorários exorbitantes, questão inclusive que se encontra pendente de apreciação pelo STF na ADC nº 71 e no RE nº 1412074”
.

Com efeito, a partir de uma melhor análise das razões recursais, verifica-se a presença de fundamentos aptos a modificar o entendimento objurgado.

O
decisum
impugnado inadmitiu o apelo extremo, nos seguintes termos:

[...] Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo (fls. 1.285-309), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Segunda Câmara Cível assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. OMISSÃO DE RECEITAS NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRECLUSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INCORREÇÃO NO PARÂMETRO ESTABELECIDO PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RE 870947 (Tema 810). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COM BASE NOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOS. 1) A presunção de legalidade de auto de infração confeccionado pela Administração Fiscal é relativa iuris tantum, podendo ser elidida por prova em contrário a cabo do contribuinte(STJ, AgRg no REsp 1439772/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 15/05/2014. Nessa linha intelectiva, incumbe à parte autuada produzir contraprova à presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração. Precedentes STJ. 2) In casu o laudo pericial de fls. 994/1007 é categórico e elucidativa no sentido de reconhecer que o agente do fisco lavrou os autos de infração com bases equivocadas, não havendo elementos suficientes para demonstrar as irregularidades neles consignadas (relativas à falta de emissão de documento fiscal). Destarte, considero que a perícia é conclusiva no que concerne à inocorrência das infrações descritas pelo agente autuador nos autos de infração n.º 5.011.926-6, n.º 5.011.945-5, n.º 5.011.947-7 e n.º 5.011.948-8, afastando a alegada omissão de receitas e, por conseguinte, atestando a regularidade dos documentos fiscais emitidos pela contribuinte. 3) Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, apresentando-se este convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos, que os desmereçam e os tornem infirmados. Ausentes provas capazes de ilidir a prova técnica, mantém-se a conclusão do expert judicial. Precedentes TJES. 4) O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou impugnação quando oportunizada sua manifestação sobre o laudo pericial, o que, de certo, inviabiliza sua insurgência somente em sede de apelação, por força da preclusão. 5) Se existe proveito econômico, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 8.389.485,32 (oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reis e trinta e dois centavos), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal. 6) Em conformidade com o julgamento do RE 870947 (Tema 810), às dívidas da Fazenda Pública relativas a débitos de natureza tributária devem ser aplicados como índice de correção monetária e de juros de mora os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública Estadual para a cobrança de seus créditos tributários. Desse modo, considerando que, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000 e do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001, os créditos do Estado do Espírito Santo devem ser atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, bem como que o art. 878 do RICMS-ES estipula juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, estes devem ser os parâmetros para atualização monetária e incidência de juros sobre o valor dos lançamentos desconstituídos. 7) Recurso da contribuinte conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença para: (i) alterar o parâmetro adotado para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, fixando a aludida verba com base no proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 8.389.485,32(oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reis e trinta e dois centavos), em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, in casu, reitero, coincide com o valor atribuído à causa, qual seja, R$8.389.485,32 (oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reis e trinta e dois centavos) até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o valor remanescente até 20.000,00 (vinte e mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, inciso IV e §5º do CPC; e (ii) determinar que, em conformidade com o julgamento do RE 870947 (Tema 810), o valor dos lançamentos desconstituídos devem ser atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)(art. 2º da Lei Estadual n.º 6.556/2000 c/c art. 95, da Lei Estadual n.º 7000/2001), com juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 878 do RICMS-ES).

Irresignado, aduz violação ao artigo 5º, V, da Constituição Federal.

Contrarrazões às fls. 1.338-71.

Segundo afirmado,
“em que pese a existência de parâmetros definidos no art. 85, § 3º, do CPC, não pode se desconsiderar que tal regra deve ser aplicada no caso em que os honorários advocatícios se mostram excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora”
(fl. 1.298).

Com efeito, a teor da ementa do acórdão objurgado, o órgão fracionário entendeu que
“Se existe proveito econômico, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico”
.

Nesse contexto, o recurso não comporta admissão, haja vista a irresignação evidenciar a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta às mencionadas normas infraconstitucionais, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Tanto é assim que também foi interposto o recurso especial de fls. 1.221-79, arguindo-se afronta àqueles dispositivos legais.

A respeito, confira-se o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

[...] O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ (REsp 1275297). fixação de honorários advocatícios por equidade Impossibilidade Competência constitucional do STJ para uniformizar a interpretação de lei federal. Tema nº 1076 do STJ, julgado pela Corte Especial em 16.03.2022, de efeito vinculante, que fixou as seguintes teses: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) oproveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. Honorários advocatícios sobre o proveito econômico - Sistemática do artigo 85, §§3º e 5º, do CPC/2015 Forma escalonada do cálculo Os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as “faixas” pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar. Recurso parcialmente provido.

Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. [...] (ARE 1423854/SP, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 08/03/2023, Publicação: 10/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09/03/2023 PUBLIC 10/03/2023).

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. [...].

Ao que se depreende, este órgão inadmitiu o apelo extremo por concluir que a irresignação evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta às normas infraconstitucionais, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Todavia, por ocasião da análise do RE 1.412.073/SP (Tema 1.255), o STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Assim, considerando a similitude do núcleo da tese recursal com a questão submetida ao regime da repercussão geral RE 1.412.073/SP - Tema 1.255), em juízo de retratação, determino o
SOBRESTAMENTO
do presente recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria (
Tema 1.255
), na forma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

De conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade do agravo interno de fls. 1.405-17, haja vista a possibilidade de modificação do acórdão impugnado, nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC, bem como por medida de economia processual.

Após a publicação do acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.” [...]

Irresignada, a Requerente pugna pelo dessobrestamento do processo e a consequente remessa do autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal para julgamento do Apelo Extremo, alegando, em síntese: I - que o reconhecimento da repercussão geral
“não gera, por si só, a suspensão automática do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão”
; II - Inexiste decisão do Relator do Recurso paradigma nesse sentido; III - ocorrência de distinção entre a questão decidida no presente processo e aquela a ser julgada no RE nº 1.412.069/PR.

Na espécie, não se mostra possível o deferimento do pleito da Recorrente, haja vista que, conforme justificado na Decisão objurgada, a controvérsia dos autos possui similitude com a questão submetida ao regime da repercussão geral no RE 1.412.073/SP - Tema 1.255, devendo o processo permanecer sobrestado até que decidida a questão, cuja repercussão geral foi reconhecida, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Além disso, não se mostra aplicável a tese de que
“o reconhecimento da repercussão geral não gera, por si só, a suspensão automática do processamento de todos os processos pendentes”
, na medida em que o Código de Processo Civil determina expressamente o sobrestamento dos Recursos que versem sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional,
verbum ad verbum
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

III –
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

A propósito, destaca-se o seguinte excerto de elucidativa Decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão
sub examen
:

“[...] Com efeito, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, com fundamento no art. 1.037, II, parágrafo único, do CPC, não é automática e depende de decisão judicial expressa (REsp 1.202.071/SP, ProAfR no REsp 1.696.396/MT - Tema n. 988/STJ e Questão de Ordem no RE 966.177/RS - Tema n. 924/STF).

Contudo, mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de recurso especial e/ou recurso extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em recurso repetitivo e/ou em repercussão geral, consoante previsão do Código de Processo Civil
[...]”

(
STJ
, AREsp n. 2.579.062, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 02/04/2024).

Somado a isso, revela-se contraproducente remeter os autos, neste momento processual, àquela Corte de Sobreposição, mormente quando o entendimento lá pacificado é no sentido de que
“Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos recursos representativos da controvérsia”
(
STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.180.819/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Por derradeiro, de acordo com a sistemática processual vigente, a Decisão que sobresta Recursos Excepcionais somente é impugnável por meio do Agravo Interno, previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe,
verbatim
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

III –
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

[...]

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Logo, diante da discordância com o
decisum
proferido, deveria a Requerente tê-lo impugnado com o Agravo Interno, e não atravessado petitório requerendo o dessobrestamento e o prosseguimento do Recurso.

Por conseguinte, ressai evidente o descabimento do requerimento.

Isto posto, indefiro o requerimento constante da Petição de fls. 1.461/1.473.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Após, aguarde-se o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Tema 1.255), na forma do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a incidência da preclusão consumativa, a ensejar o não conhecimento do Recurso, com arrimo no
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Isso porque, o presente
Agravo Interno
, a despeito de combater Decisão posterior, visa, na essência, modificar a determinação de sobrestamento do feito, promovida quando da análise do
RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo Recorrido, a qual não foi impugnada oportunamente pela via recursal adequada.

Nesse ponto, consoante afirmado na Decisão recorrida, a Recorrente deixou de interpor o competente Agravo Interno contra o aludido
decisum
, tendo optado por formular pedido no sentido de que fosse reconsiderada a determinação de sobrestamento do feito.

Confira-se a respeito o seguinte trecho da Decisão objurgada,
in litteris
:

“Por derradeiro, de acordo com a sistemática processual vigente, a Decisão que sobresta Recursos Excepcionais somente é impugnável por meio do Agravo Interno, previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe, verbatim:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Logo, diante da discordância com o decisum proferido, deveria a Requerente tê-lo impugnado com o Agravo Interno, e não atravessado petitório requerendo o dessobrestamento e o prosseguimento do Recurso.”

Com efeito, o não conhecimento e/ou indeferimento do pedido de reconsideração, assim como de qualquer espécie recursal incabível, não reabre o prazo para discussão da matéria que a partir de então se revela preclusa, eis que “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
.
” (
STJ,
AgRg no HC 648168/AC, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

A propósito, transcrevo outros precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, relacionado ao tema em comento,
verbum ad verbo:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 56 DA LEI N. 9.605/1998 E 304 DO CP. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o art. 579 do CPP , a jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não fique configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro.

2. De fato, não raras vezes, esta Corte costuma receber pedidos de reconsideração como agravos regimentais, desde que observados alguns requisitos, como a boa-fé e a devida observância ao prazo recursal do respectivo recurso, em atendimento ao princípio da economia processual.

3. No entanto, tal expediente deve ser compreendido como uma faculdade da turma julgadora, e não um dever ex vi legis ou mesmo um direito subjetivo da parte prejudicada. Como cediço, o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não traz consigo um dos efeitos recursais típicos, que é o da interrupção do prazo, apanágio dos recursos propriamente ditos, previsto na legislação de regência.

4. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
"
(AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 2408132 RS 2023/0241985-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO. NÃO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem.

2.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado
.

3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à intempestividade do agravo de instrumento em virtude da apresentação de pedido de reconsideração demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt no AREsp: 2375456 SC 2023/0188585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, e com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.